Tribunal: TJDFT
Processo: 0704790-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704790-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STYLO PEDRAS LTDA - ME AGRAVADO: LTM GASTRONOMIA E ENTRETENIMENTO LTDA, RODRIGO DE CARVALHO FREIRE D E S P A C H O Vistos, A agravante comprovou o pagamento da guia recursal na petição de ID 14635873. Inexistindo pedido de tutela provisória ou pedido para obstar a eficácia da decisão recorrida pela ora agravante, conforme petição inicial recursal, noticiando equívoco na decisão impugnada; em obediência aos Princípios da Demanda e Inércia da Jurisdição, positivados nos artigos 2o e 141, do CPC, intimem-se as partes agravadas para, querendo, apresentarem contrarrazões (art. 1019, II, do CPC). Brasília-DF, 04 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator